Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-28.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0702401-28.2020.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: MOHAMMAD DAOUD HAJ MOHAMMAD, VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA contra acórdão de ID: Num. 1663728, no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento aos recursos. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Intima-se. Cumpra-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador